Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-74.2018.8.26.0390
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ção de tais direitos. Poder Judiciário que pode, excepcionalmente, determinar que a Administração concretize direitos constitucionais essenciais sem que isso signifique violação à separação de Poderes. Princípio da reserva do possível que não pode ser oposto ao mínimo existencial. Precedentes do STJ e do STF. Multa diária reduzida, com fixação de limite, e prazo de cumprimento dilatado. Apelações e remessa necessária parcialmente providas.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002404-74.2018.8.26.0390; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Segurança em Edificações

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

Nova Granada

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

29/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Pedido de condenação do Município de Nova Granada e do Estado de São Paulo a efetivar obras de acessibilidade às pessoas com deficiência em imóveis públicos. Sentença de procedência da ação, cominando multa diária pelo descumprimento. Reforma apenas no tocante à multa e prazo para cumprimento da ordem, com manutenção no mérito. Acessibilidade das pessoas com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Pedido de condenação do Município de Nova Granada e do Estado de São Paulo a efetivar obras de acessibilidade às pessoas com deficiência em imóveis públicos. Sentença de procedência da ação, cominando multa diária pelo descumprimento. Reforma apenas no tocante à multa e prazo para cumprimento da ordem, com manutenção no mérito. Acessibilidade das pessoas com deficiência aos edifícios e áreas públicas que se trata de garantia constitucional, inserida no mínimo existencial a uma vida digna. Constituição Federal que determina a adaptação dos logradouros públicos à acessibilidade das pessoas com deficiência. Lei Federal n.o 10.098/00 e Lei Estadual no 9.086/95 que determinam a aplicação das normas técnicas da ABNT às reformas de acessibilidade. Desrespeitada Lei Estadual no 11.263/02, que estipulou prazo de quatro anos, a partir de sua vigência, para implementação de tais direitos. Poder Judiciário que pode, excepcionalmente, determinar que a Administração concretize direitos constitucionais essenciais sem que isso signifique violação à separação de Poderes. Princípio da reserva do possível que não pode ser oposto ao mínimo existencial. Precedentes do STJ e do STF. Multa diária reduzida, com fixação de limite, e prazo de cumprimento dilatado. Apelações e remessa necessária parcialmente providas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que
são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA GRANADA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento às
apelações e à remessa necessária V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390
Apelantes: Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Nova Granada
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Camara Municipal de Nova Granada
Comarca: Nova Granada
Voto no 13877
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Pedido de condenação
do Município de Nova Granada e do Estado de São Paulo a
efetivar obras de acessibilidade às pessoas com deficiência
em imóveis públicos. Sentença de procedência da ação,
cominando multa diária pelo descumprimento. Reforma
apenas no tocante à multa e prazo para cumprimento da
ordem, com manutenção no mérito. Acessibilidade das
pessoas com deficiência aos edifícios e áreas públicas que
se trata de garantia constitucional, inserida no mínimo
existencial a uma vida digna. Constituição Federal que
determina a adaptação dos logradouros públicos à
acessibilidade das pessoas com deficiência. Lei Federal n.o
10.098/00 e Lei Estadual no 9.086/95 que determinam a
aplicação das normas técnicas da ABNT às reformas de
acessibilidade. Desrespeitada Lei Estadual no 11.263/02,
que estipulou prazo de quatro anos, a partir de sua vigência,
para implementação de tais direitos. Poder Judiciário que
pode, excepcionalmente, determinar que a Administração
concretize direitos constitucionais essenciais sem que isso
signifique violação à separação de Poderes. Princípio da
reserva do possível que não pode ser oposto ao mínimo
existencial. Precedentes do STJ e do STF. Multa diária
reduzida, com fixação de limite, e prazo de cumprimento
dilatado. Apelações e remessa necessária parcialmente
providas.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra r.
sentença de fls. 305/310 que julgou procedente ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para,
confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, condenar os
requeridos a tomarem as providências necessárias no sentido de adequar
as instalações dos prédios públicos mencionados na inicial, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
3
os passeios públicos às pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, nos termos requeridos na petição inicial. Destacou que seriam
indevidos honorários advocatícios e que a questão da execução das
astreintes seria analisada após o trânsito em julgado da sentença.
Sentença sujeita a remessa necessária.
Recorre, o Município de Nova Granada (fls.
324/341). Em suas razões, aduz, em breve resumo, que i) os prédios
públicos mencionados na inicial já dispõem de diversos itens de
acessibilidade, bem como AVCB; ii) o Município nunca esteve inerte na
adequação dos prédios, mas houve notória queda de repasse do FPM,
daí porque se comprometeu a apresentar em audiência cronograma
detalhado para atendimento das exigências do MP; iii) a fixação de
prioridades
pelo
Poder
Judiciário
daquelas
almejadas
pelo
administrador público constituem violação ao Princípio Constitucional
de Tripartição de Poderes; iv) há provas de que o Município vem se
esforçando para solucionar tais questões; v) inviabilidade de
arbitramento de multa diária em detrimento do Poder Público ou sua
redução; vi) exiguidade do prazo para início das obras, permitindo-se
que realize a regularização dentro de prazo razoável e de orçamento
disponível para tanto ou a dilatação do prazo para no mínimo 24 meses.
Igualmente inconformado, recorre o Estado de São
Paulo (fls. 315/323). Assevera, por seu turno, em resumo, que o pleito
carece de amparo legal e constitucional, que o Estado não está omisso,
sendo inviável regular todos os imóveis a um só tempo, e o atendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
4
da ordem nos moldes pretendidos geraria um colapso na gestão pública.
No mais, defende que a definição de prioridades e áreas de atuação seria
questão pertinente ao campo de discricionariedade administrativa.
Requereu a improcedência da ação.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 345/350.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos (fls. 360/367).
É O RELATÓRIO.
Os recursos são tempestivos e isentos de preparo,
diante da prerrogativa da Fazenda Pública.
Recebo-os apenas no efeito devolutivo, ante a
confirmação da tutela antecipada anteriormente concedida.
Trata-se a demanda de saber se é o caso de condenar
o Município de Nova Granada e o Estado de São Paulo a efetivar as
obras de acessibilidade em questão e se as reformas existentes já seriam
suficientes para deixar o local acessível às pessoas com deficiência.
Na exordial, o Ministério Público do Estado de São
Paulo ampara a pretensão nos documentos relativos ao inquérito civil no
14.0351.0000447/2015-1, deflagrado em 13.07.2015, para apurar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
5
aspectos de acessibilidade de prédios públicos da cidade de Nova
Granada, donde se constatou que a Câmara Municipal, a Prefeitura
Municipal, a Escola Municipal de Educação Infantil José Aidar, a
Escola Municipal de Educação Infantil Parque das Américas, a
Rodoviária, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Posto de
Saúde Idalina Bedutti Ribeiro, o Posto de Saúde Fernando Santiago
Serrano de Gusmão, o Posto de Saúde Pedro Arroyo Escrivano, o
Pronto Atendimento Municipal, a Unidade Básica de Saúde central e
passeios públicos como centro e bairros Assam Hassem e Vila Bela, a
Delegacia, a Escola Estadual Francisco Marques Ponto e a Escola
Estadual de Primeiro Grau Prof(a). Adalgisa Pereira Prado têm
edificações dissonantes das mínimas exigências normativas de
segurança e acessibilidade (NBR 9050/2004).
Em decisão liminar, foi deferida a tutela de urgência
para determinar aos queridos que dessem início às obras referidas e
solicitadas, a fim de sanar as irregularidades apontadas pelo parecer
técnico (construção de rampas de passeios públicos, sinalização de
faixa de pedestres, retirada de degraus, implantação de rampas,
construção de banheiros acessíveis, rebaixo de guias, alargamento das
portas e rebaixo de balcão para atendimento de cadeirantes, adaptação
do mobiliário, piso tátil e direcional e escadas com corrimãos,
sanitários e bebedouros acessíveis e realizar todas as medidas
necessária para a expedição do AVCB), no prazo de 180 dias, sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00 (fls. 127/128).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
6
A ação foi julgada procedente tendo em vista que a
acessibilidade às pessoas com deficiência aos prédios públicos se trata
de garantia constitucional.
E é o caso de reforma parcial da r. sentença, apenas
quanto ao prazo para cumprimento da ordem e quanto ao valor e
limitação das astreintes, mantida, no mais, a decisão em seu mérito.
Era mesmo o caso de condenação do Município e do
Estado à efetivação das obras de acessibilidade no local, de acordo com
as normas técnicas de regência.
Vale dizer que ambos os recorrentes não negam a
persistência de irregularidades em seus imóveis, apenas debatem-se pela
discricionariedade do administrador para fixação de prioridades e
impossibilidade de ingerência do Judiciário em tal seara, haja vista que
não estariam de todo inertes e cumpririam as diretrizes da lei conforme
planejamento interno e disponibilidade orçamentária.
Entretanto, tais argumentos não procedem.
Com efeito, a Constituição da República determinou,
em seus artigos 227, §2o e 244, que a lei dispusesse sobre a adaptação
dos logradouros, edifícios de uso público e dos veículos de transporte
público à acessibilidade das pessoas com deficiência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
7
Isso
foi
efetivado,
no
plano
da
legislação
infraconstitucional, pela Lei Federal n. o 7.853/89, que, especificamente
no que toca ao caso em tela, de acessibilidade a logradouros públicos,
determinou que:
“Art. 2o - Ao Poder Público e seus órgãos cabe
assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à
educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social,
ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que,
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico.
(...)
V na área das edificações:
a) a adoção e a efetiva execução de normas que
garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que
evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de
deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a
logradouros e a meios de transporte” (g.n.).
E, de forma mais detalhada, pela Lei Federal n.o
10.098/00, que estabeleceu “normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida”.
De acordo com tal legislação, na redação dada pela
Lei n.o 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu arts. 3o,
caput e 5o, as vias públicas devem ser tornadas acessíveis às pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas
técnicas da ABNT:
“Art. 3o - O planejamento e a urbanização das vias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
8
públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público
deverão ser concebidos e executados de forma a torna-los
acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com
deficiência ou mobilidade reduzida.
(...)
Art. 5o - O projeto e o traçado dos elementos de
urbanização públicos e privados de uso comunitário, nestes
compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os
percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e
rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas
normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT” (g.n.).
No âmbito da legislação estadual, a questão também
foi detalhada, consoante art. 1o da Lei Estadual no 9.086/95, que
determina aos órgãos da Administração Direta e Indireta a adequação de
seus projetos, edificações, instalações e mobiliário ao uso de pessoas
portadoras de deficiências:
“Artigo 1o - Os órgãos da Administração Direta e
Indireta do Estado deverão adequar seus projetos, suas
edificações, suas instalações e seu mobiliário ao uso de pessoas
portadoras de deficiências, observadas as normas NBR 9050 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas.”
Mais recentemente, ainda, o direito das pessoas com
deficiência foi alçado a garantia constitucional, com a promulgação pelo
Brasil, por meio do Decreto n.o 6.949/08, da Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, que, por ter
sido aprovada pelo rito do art. 5o, §3o, da Constituição da República, é
equivalente à emenda constitucional, sendo, assim, incorporado ao
bloco de constitucionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
9
No que tange especificamente à acessibilidade a
logradouros públicos, a mencionada Convenção afirma, em seu artigo 9,
item 1.A, que “a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de
forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da
vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para
assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à
informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da
informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações
abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na
rural (...)” (g.n.).
No mais, a Lei Estadual no 11.263/02, que estabelece
normas e critérios para a acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências,
inclusive estipulou, em seu art. 23, §1o, prazo de quatro anos para
implementação de tais direitos, lapso temporal já largamente esgotado
na hipótese em questão:
“Artigo 23 - A administração pública estadual
direta e indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária
para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras
arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua
propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou
uso.
§ 1o - A implementação das adaptações, eliminações e
supressões de barreiras arquitetônicas referidas no "caput"
deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de
vigência desta lei e completada em até quatro anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
10
Já é entendimento assentado na jurisprudência
nacional que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode
determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias
de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais

mormente quando inseridos no mínimo existencial, como é o caso da
acessibilidade de edifícios e áreas públicas sem que isso configure
violação do princípio de separação de Poderes.
Nesse sentido entendeu o Supremo Tribunal Federal,
no RE n.o 440.028/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio:
“Assentada a natureza constitucional da política
pública de acessibilidade, necessariamente a ser implementada
pelos demais Poderes Públicos, decorre do conjunto normativo
a existência do direito subjetivo público de adequação dos
edifícios e áreas públicas visando possibilitar a livre locomoção
de portadores de necessidades especiais...A imposição quanto à
acessibilidade aos prédios públicos é reforçada pelo direito à
cidadania, ao qual têm jus os portadores de necessidades
especiais. A noção de república pressupõe que a gestão pública
seja efetuada por delegação e no interesse da sociedade e,
nesta, aqueles estão integrados. Obstaculizar-lhes a entrada em
hospitais, escolas, bibliotecas, museus, estádios, em suma,
edifícios de uso público e áreas destinadas ao uso comum do
povo, implica trata-los como cidadãos de segunda classe,
ferindo de morte o direito à igualdade e à cidadania...Em
deferência ao princípio da separação de Poderes...mostra-se
indispensável reconhecer que a intervenção judicial em
políticas públicas deve ser realizada pelo meio menos gravoso
possível...Não se encontrando o Poder Judiciário aparelhado a
tomar decisões quanto à eficácia das inúmeras políticas
disponíveis
para
concretizá-los,
há
de
reconhecer
a
prerrogativa do administrador em selecioná-las. Essa situação,
contudo, revela-se diferente se estão em causa prestações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
11
relacionadas ao mínimo existencial ou obrigações que, por
força dos princípios enunciados adotados pela Constituição e
leis aplicáveis, restringem as opções da Administração (...)”
(1a. Turma, j. 29.10.2013, g.n.).
Tal raciocínio também serve para afastar o
argumento do Município de que o princípio da reserva do possível o
impediria de executar as obras de acessibilidade de imediato.
É que, se, por um lado, as limitações orçamentárias
são, de fato, entrave para a efetivação de direitos sociais, por outro, tal
princípio não pode ser utilizado pelo Estado para se escusar do
cumprimento de suas obrigações prioritárias.
De acordo com tal princípio, importado do Direito
Alemão, o indivíduo só pode requerer do Estado uma prestação que se
dê nos limites do razoável, daquilo que racionalmente pode ser esperar
da sociedade, não podendo exigir prestações supérfluas.
Ocorre que o direito à acessibilidade das pessoas
com deficiência não é supérfluo, mas absolutamente prioritário, erigido
constitucionalmente como direito fundamental à vida digna.
Nesse sentido, não pode o princípio da reserva do
possível ser oposto a outro princípio, o do mínimo existencial. Somente
depois atingido o mínimo existencial é que se poderá discutir onde
investir os recursos remanescentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
12
Assim, não havendo comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, não há empecilho
para o Judiciário determinar a efetivação de determinada política
pública prioritária como é o caso no orçamento público.
Nessa ordem de ideias, “no campo dos direitos
individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se
impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e
oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente,
estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual
o legislador não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja
a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente
vinculados, da Administração Pública...Se um direito é qualificado
pelo legislador como de absoluta prioridade, deixa de integrar o
universo de incidência da reserva do possível, já que a sua
possibilidade
é,
preambular
e
obrigatoriamente,
fixada
pela
Constituição ou pela lei...Ademais, tratando-se de direito essencial,
incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada
política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente
quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-
financeira da pessoa estatal” (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.o
1.607.472/PE, 2a. Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.09.2016,
g.n.).
No que tange à multa diária cominada, no entanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002404-74.2018.8.26.0390 -Voto no 13877
13
entendo ser o caso de reforma, de modo que o descumprimento pelo
administrador não resulte em nova punição à sociedade, que já está
sendo apenada pela falta de efetivação das políticas públicas mais
básicas.
Desse modo, fixo novo prazo, de sessenta dias, a
partir da publicação desse acórdão, para apresentação do plano de
reformas para os imóveis em questão, e o prazo de um ano para
execução das obras, também a partir da publicação desse acórdão,
reduzindo a multa diária para mil reais, limitada a duzentos mil reais,
sem prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas no
descumprimento reiterado.
Por fim, em vista da complexidade da consecução da
sentença e com o fito de zelar pela viabilização e melhor cumprimento
de tal ordem, recomenda-se ao MM Juízo da execução que sejam
previamente realizadas audiências com os réus, Estado e Município, a
fim de se acomodar o atendimento do interesse público com as
peculiaridades inerentes a cada obra.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento às apelações e à remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator